Tribunal: TJSP
Processo: 2039014-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de bem imóvel. Decisão que indeferiu a suspensão das medidas executivas incidentes sobre o bem litigioso. Reforma. Domínio comprovado documentalmente. Indícios de exercício de posse sobre o bem.
O art. 678 do Código de Processo Civil não deixa margem de arbítrio juiz, visto que emprega o verbo no modo imperativo ao estatuir que, suficientemente provado o domínio, a

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de bem imóvel. Decisão que indeferiu a suspensão das medidas executivas incidentes sobre o bem litigioso. Reforma. Domínio comprovado documentalmente. Indícios de exercício de posse sobre o bem.
O art. 678 do Código de Processo Civil não deixa margem de arbítrio juiz, visto que emprega o verbo no modo imperativo ao estatuir que, suficientemente provado o domínio, a decisão determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, se o embargante a houver requerido. O efeito suspensivo é ope legis, decorre do verbo imperativo. Em que pese os indícios de fraude à execução – que deve ser analisada à luz do contraditório e da ampla defesa, em cognição exauriente, cotejando-se a tese e a antítese com os elementos probatórios que serão produzidos – a existência de prova documental do domínio e os indícios do exercício de posse conduzem à inexorável atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro por força da lei.

Interposição de agravo interno contra decisão da Relatora que recebeu o agravo de instrumento com parcial atribuição de efeito suspensivo. Recurso prejudicado.
O julgamento do agravo de instrumento (e, principalmente, seu provimento) prejudica a análise do agravo interno interposto pelo agravado.
Agravo de instrumento provido. Agravo interno não conhecido.